Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-46.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. ALTERAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENSÃO ALIMENTÍCIA PLEITEADA PELA CÔNJUGE VIRAGO. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO LAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ATIVIDADE RURAL DESEMPENHADA DURANTE SUA VIDA. AUSÊNCIA DE ENFERMIDADE QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na ação de divórcio c/c partilha de bens, não há que se falar em acréscimo patrimonial a nenhum dos cônjuges, pois os bens partilhados já integravam o patrimônio do casal, sendo divididos tão somente para definir a exclusividade que recairá para cada um, sem condenação ou proveito econômico das partes. Assim, o critério utilizado para fixação dos honorários advocatícios deve ser o da apreciação equitativa, previsto no § 8° do art. 85 do CPC, atendendo-se aos critérios subjetivos do § 2o do mesmo dispositivo.

2. A falta de ratificação ou reiteração, no momento de especificação de provas, de pedido formulado na contestação, presume a falta de interesse no cumprimento da diligência anteriormente requerida. Ademais, o indeferimento da pretensão apresentada, a fim de que se apure o valor real e existente nas contas de titularidade do autor/apelado, não causa prejuízo à ré, pois eventual avaliação dos referidos bens e averiguação de saldo existe nas contas bancárias será realizada em sede de cumprimento de sentença. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. A obrigação alimentar entre cônjuges se difere do dever alimentar decorrente do poder familiar, uma vez que aquela deve ser concedida apenas em caráter de excepcionalidade, possuindo a finalidade de amparar o outro até que possa se reorganizar financeira e profissionalmente.

4. Diante do caráter excepcional de alimentos fixados em favor de ex-cônjuge e, tendo em vista que a ré, ora apelante, exercia atividade laborativa rural durante o matrimônio e ainda tornou-se proprietária de vários bens decorrentes da partilha, o que permite a sua subsistência, não há que se falar pensão alimentícia a ser estipulada em seu favor.

5. Preliminar rejeitada. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.